Tribunal: STF
Processo: AI 717763
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Agravo de instrumento.
   Inadmissibilidade. Recurso extraordinário interposto antes da
   publicação do acórdão dos embargos de declaração. Agravo
   regimental improvido. Salvo posterior ratificação, é extemporâneo
   o recurso extraordinário interposto antes da publicação do
   acórdão dos embargos de declaração, ainda que o julgamento destes
   não tenha implicado modificação substancial do teor do
   julgamento original.